Tribunal: TJSP
Processo: 0002984-60.2013.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Fundamentação que se mostrou suficiente e adequada. Vícios processuais não reconhecidos. Recorrente que pretende obter alteração do julgado. Inviabilidade. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. Desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. Reconhecimento. Pertinência de multa. EMBARGOS REJEITADOS.